Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE CORRIGE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto ante decisão que corrigiu o valor da causa e determinou a complementação do depósito judicial.
II – Questão em discussão.
2. Discute-se se o valor da causa atribuído à Ação Rescisória deveria corresponder àquele dado na ação de origem ou ao alegado proveito econômico perseguido.
III – Razões de decidir.
3. O valor da causa na ação rescisória deve corresponder, em regra, à quantia atribuída à causa originária. Nas ações que versam sobre rescisão de contrato de compra e venda de imóvel o valor da causa deve corresponder à quantia fixada no contrato, conforme o art. 292, inc. II, do CPC.

4. A adoção de tese jurídica divergente do entendimento dominante não implica em alteração da verdade dos fatos ou mesmo em uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de modo a se reconhecer a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
5. Dada a manifesta improcedência do recurso, o Agravante é condenado a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.
IV – DISPOSITIVO.
6. Agravo Interno desprovido.